Tribunal: TJDFT
Processo: 0710368-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GERALDO MAGELA DE ANDRADE, em face à decisão da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que rejeitou exceção de pré-executividade. Na origem, o DISTRITO FEDERAL ajuizou execução fiscal em desfavor do agravante e de Reta Transportes LTDA. GERALDO apresentou exceção de pré-executividade, sob a alegação de que a dívida seria da empresa e não do sócio. Não poderia ser responsabilizado por dívidas da sociedade e decorrentes de parcelamentos de créditos de ICMS sob a sistemática da substituição tributária, posto que são débitos declarados e não pagos, o que afastaria a incidência do art. 135, do CTN. A exceção foi rejeitada sob o fundamento de que eventual reconhecimento da ilegitimidade do sócio demandaria dilação probatória, investigação essa impossível pela via eleita e a teor da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça. Nas razões recursais, o executado repristinou os fundamentos da exceção, em especial o suposto impedimento de responsabilização do sócio pela dívida da empresa, sem que se configurem atos fraudulentos, na forma do art. 135, do CTN. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de pré-executividade para excluir o recorrente do polo passivo da execução fiscal. Preparo regular sob ID 34118255. Antes de analisar o pedido liminar, foi facultado ao agravado se manifestar quanto à tese fixada em recurso repetitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.104.900/ES), porém deixou o prazo transcorrer in albis (ID 34905325). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Execução Fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em face de GERALDO MAGELA DE ANDRADE e RETA TRANSPORTES LTDA, partes devidamente qualificadas nos autos. Os autos tramitaram inicialmente perante a 1a Vara de Execução Fiscal do DF. No movimento registrado na data de 16/03/2021, os autos foram redistribuídos a este Juízo, em razão de criação de Unidade Judiciária. No registro de ID 42148675, págs. 55/60, o corresponsável tributário opôs exceção de pré-executividade, arguindo a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a presente execução se refere a CDA’s decorrentes de parcelamentos de créditos de ICMS, sob a sistemática da substituição tributária. Neste sentido, segundo o Excipiente, fica afastada qualquer responsabilidade do sócio administrador, uma vez que são débitos declarados e não pagos, não avocando, portanto, a incidência para o presente caso do artigo 135 do CTN. Instado a se manifestar, o Excepto juntou aos autos a impugnação de págs. 73/79. É o breve relatório. DECIDO. É de sabença que a Exceção de Pré-Executividade é uma via estreita para alegação de matérias de ordem pública, as quais independam de dilação probatória. No presente caso, acerca do tema objeto de discussão do referido incidente processual, a jurisprudência pacificada pelo c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não cabe exceção de pré-executividade, em execução fiscal, promovida contra sócio que figure como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA (Recurso Especial representativo da controvérsia n. 1.110.925/SP - Tema n. 108). Vide julgado abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO CUJO NOME CONSTA EXPRESSAMENTE DA CDA. MATÉRIA PACIFICADA EM RECURSO REPETITIVO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o disposto na Súmula n. 393/STJ, a exceção de pré-executividade, em execução fiscal, somente é admitida em relação às matérias não cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. 1.2. Em complemento ao aludido enunciado, o Superior Tribunal de Justiça também pacificou entendimento no sentido de que não cabe exceção de pré-executividade, em execução fiscal, promovida contra sócio que figure como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA (Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1.110.925/SP - Tema n. 108). 2. Conquanto a ilegitimidade passiva possa ser arguida em exceção de pré-executividade, a presunção de validade conferida à CDA impõe ao respectivo sócio, nela incluído, o ônus de provar que não praticou as condutas descritas no art. 135 do CTN, o que demanda dilação probatória, somente passível de ser realizada pela via dos embargos à execução. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1386728, 07281504620218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade apresentada, devendo o feito prosseguir em seus ulteriores atos.” Conforme já delineado, a decisão agravada tem por fundamento que a exceção de pré-executividade não é a via adequada para a arguição de ilegitimidade passiva, quando o executado figurar na certidão de dívida ativa. No entanto, em suas razões recursais, o agravante deixou de impugnar o fundamento central da decisão, limitando-se a repristinar os argumentos, por entender ser parte ilegítima e a execução não poderia se voltar contra o sócio da devedora principal. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por deduzir pretensão distinta do que restou decidido na decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator